Tribunal: TJMT
Processo: 1002175-43.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002175-43.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator: DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (EMBARGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (REPRESENTANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA V - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.016/0001-90 (EMBARGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – MULTA LAVRADA PELO PROCON-MT – MATÉRIAS ARGUIDAS E JÁ DECIDIDAS EM SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL – AÇÃO INDENIZATÓRIA COM O MESMO OBJETO – NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO - EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO - CLARO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2.
Alegação de omissão que não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas.

3.
Ratio decidendi
que expressa os elementos conducentes ao pronunciamento jurisdicional.

4. Aclaratórios conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de acordão que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pelo ora embargante.

Nas suas razões, em síntese, aduz que o acórdão é omisso quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois não houve coisa julgada com a decisão proferida na Justiça Federal, vez que “
enquanto lá foi discutida a relação cível entre o consumidor e a empresa ora embargada, aqui discute-se a esfera administrativa dos fatos sub judice
”.

Verbera que “
resta evidente que, a despeito da correspondência entre os sujeitos tratados nos autos judiciais que tramitaram na Justiça Federal, o enfoque do objeto deste feito é outro
”.

Requer seja sanado o vício e, aplicando efeito modificativo, reconhecida a legalidade da cobrança.

Contrarrazões ofertadas no id. 148962687.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são tempestivos, motivo por que os conheço.

O acórdão embargado restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – MULTA LAVRADA PELO PROCON-MT – VIOLAÇÃO AO ÔNUS DA DIALETICIDADE – NÃO OCORRÊNCIA - MATÉRIAS ARGUIDAS E JÁ DECIDIDAS EM SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL – AÇÃO INDENIZATÓRIA COM O MESMO OBJETO – NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO EVIDENDIADA – DESCONSTITUIÇÃO - EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A correlação entre os fundamentos da pretensão recursal e a sentença satisfaz a dialeticidade.

2. Se a sanção aplicada foi por conduta de suposta cobrança indevida, reconhecidamente legal, é impositivo reconhecer que atinge a motivação do ato.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

Pois bem.

Conforme relatado, a parte embargante atribui omissão ao acórdão
quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, sob a tese de não houve coisa julgada com a decisão proferida na Justiça Federal, vez que “
enquanto lá foi discutida a relação cível entre o consumidor e a empresa ora embargada, aqui discute-se a esfera administrativa dos fatos sub judice
”.

Contudo, o voto condutor trouxe os pontos conducentes ao resultado, inclusive com debate específico acerca dos reflexos da decisão proferida na Justiça Federal:

“(...)
No caso, com a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso, formou-se a coisa julgada material em relação ao mérito da presente questão, porquanto a relação jurídica afirmada pelo consumidor que ensejou a multa objeto da ação anulatória originária, é a mesma já decidida pelo Juízo Federal da ação proposta pelo consumidor contra as ora apeladas, ou seja, a lesão ou ameaça a direito objeto da ação decidida na esfera Federal é aquele objeto da Reclamação consumerista.

De consequência, formada também a coisa julgada formal com a resolução do mérito pela sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso, uma vez decidida a questão a legalidade da cobrança das ‘Taxas de Obras’, bem como da legitimidade das construtoras para figurar na relação jurídica.

Logo, operada a coisa julgada, no ponto, deve-se reconhecer a imutabilidade da decisão por ela acobertada, tratando-se, no caso, da eficácia preclusiva da coisa julgada:

‘[...] Consoante entendimento deste egrégio Superior Tribunal de Justiça, uma vez que tenha ocorrido o trânsito em julgado, atua a eficácia preclusiva da coisa julgada, a apanhar todos os argumentos relevantes que poderiam ter sido deduzidos no decorrer da demanda, prestando-se a garantir a intangibilidade da coisa julgada nos exatos limites em que se formou. [...]’ (AgInt no AREsp n. 1.833.206/PR, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 23/8/2021, DJe de 27/8/2021.)

A premissa oriunda da Justiça Federal em relação à legalidade da cobrança da taxa de obra é impositiva no presente julgamento, sob pena de ferimento à segurança jurídica.
Há um nexo de dependência: uma condição subordinante (fixação da legalidade da taxa de obra, de competência da justiça federal) e outra subordinada (a legalidade da multa, aplicada pelo PROCON, de competência da justiça estadual), postas como nexo de subordinação em face da correlação, sob pena de quebra de segurança jurídica.

Com isso, é o caso autorizativo de intervenção do Poder Judiciário na presente autuação, porquanto houve êxito em comprovar os fatos constitutivos do direito, consubstanciados na ocorrência de nulidade no procedimento administrativo que deu ensejo à multa aplicada pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), em virtude da legalidade da cobrança da Taxa, resultando na ausência de prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor.

Deste modo, há flagrante ilegalidade na multa aplicada pelo PROCON-MT, em face da premissa posta, devendo o Judiciário exercer o controle”. (destaques acrescidos)

Como pontuado no acórdão, o ato que ensejou a multa do Procon e objeto da ação anulatória proposta pelas embargadas, foi atingido por decisão do juízo da Justiça Federal, na “Reclamação c/c por danos morais c/c danos materiais” nº 0002626-61.2018.4.01.3600, ajuizada pelo mesmo consumidor (José Barbosa Filho), contra as empresas e a Caixa Econômica Federal, que tramitou na 6ª Vara do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso, cujos pedidos guardam inteira relação com a presente causa, inclusive quanto à restituição da quantia de R$ 2.932,38 (dois mil, novecentos e trinta e dois reais e trinta e oito centavos), a título de “Taxa de Obra” descontada após a entrega das chaves do imóvel (Id. 76645630).

A par disso, analisando as razões dos presentes embargos – com a aparente justificativa de que há omissão – quer a parte embargante por via transversa, o reexame da matéria.

De forma semelhante, o julgador não está obrigado a discutir sobre todos os elementos suscitados, mas sim aqueles necessários ao motivo de decidir e deslinde do feito. Nesse ínterim: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020.

Desta feita, é inadequado o manejo dos embargos de declaração para os casos de irresignação. Neste sentido, pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA –- SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – FILHO MENOR - DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50 % - IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº607/2018 – NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

1. São cabíveis os embargos de declaração para saneamento de eventual obscuridade, omissão ou contradição em ato judicial decisório, nos estritos termos do art. 1.022 do CPC.

2. A via estreita dos embargos de declaração não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento. 3. O acordão embargado, foi específico ao pontuar que, não há que se falar em redução da jornada de trabalho, tendo em vista que a Lei Complementar Estadual n. 607/2018, na qual se funda a pretensão, foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI nº 1011123-34.2019.8.11.0000, na Sessão de 22/6/2020.

4. Questões atinentes a provas e concretude fática se afinam a mérito da demanda e não devem ser ventiladas neste instrumento processual.

5. Deve-se ser rejeitado os embargos de declaração quando o julgamento, por força da remessa necessária, analisar devidamente as questões decididas pelo Juízo a quo. (N.U 1042477-85.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 16/12/2021)

Ainda:

“[...] IV - O recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa entre o decisum impugnado e o entendimento da parte, ou entre este e outras decisões deste Tribunal, bem como
não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual error in judicando
. [...]” (STJ, EDcl no AgInt no AgInt no REsp n. 1.906.375/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 6/4/2022)

Logo, é incompatível com a rígida e restrita via dos embargos. Além do mais, o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, dada a necessidade de demonstração inequívoca dos pontos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - FINS PREQUESTIONATÓRIOS - EMBARGOS REJEITADOS.

[...]

2.[...]Conforme orientação jurisprudencial dessa Corte Superior, não é necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis ao caso.4. Agravo interno não provido.(AgInt no REsp 1698702/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018).

3. O que busca o Embargante nada mais é, que rediscutir as questões já julgadas, modificando seu conteúdo, o que não é cabível, tendo em vista ter deixado transcorrer in albis, o prazo para apresentação de recurso de apelação no momento oportuno.

3.Aclaratórios rejeitados.

(TJMT, N.U 0001449-42.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – PREVISÃO EDITALÍCIA DE COMPETÊNCIA DA BANCA EXAMINADORA PARA APRECIAÇÃO DE RECURSO CONTRA O RESULTADO DAS FASES DO CERTAME – MÉRITO – CANDIDATO CONSIDERADO NÃO RECOMENDADO NA ETAPA DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO – ABUSIVIDADE/ILEGALIDADE VERIFICADA – CONCESSÃO DA ORDEM – VÍCIOS DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO - INOBSERVADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

[...]

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(TJMT, N.U 0001481-04.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 19/08/2022).

O julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

À guisa de conclusão, é incompatível com a rígida e restrita via dos embargos a veiculação de
error in judicando
. Dessa forma, sem que se aponte erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida no
decisum,
impõe-se o seu não acolhimento, uma vez que se mostra na contramão da função jurídico-processual.

Em face do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos.

Advirto que a reiteração poderá ensejar multa por caráter protelatório (art. 1.026, § 3º, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022